Tribunal: TJDFT
Processo: 0703133-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMERCIAL FORT FRUT LTDA, em face à decisão da Nona Vara Cível de Brasília, que atribuiu ao credor o ônus de promover a distribuição de carta precatória perante o juízo deprecado. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença requerido em desfavor de VALDEMAR PEREIRA DOS SANTOS. Deferida a penhora de uma motocicleta, o juízo inscreveu o bloqueio no sistema Renajud e determinou a expedição de carta precatória para a comarca onde se encontra o veículo e com a finalidade de efetivar a penhora, avaliação, intimação e hasta pública. Por fim, atribuiu ao requerente a incumbência de promover a distribuição da deprecata àquele juízo. Nas razões recursais, o agravante sustentou que não cabe à parte, mas sim ao Judiciário, encaminhar a carta precatória para distribuição junto ao juízo deprecado. Preparo regular sob ID 43160000. Inicialmente não houve pedido liminar. Após despacho inicial e determinada a intimação do agravado, sobreveio comunicação de que o juízo o teria intimado a promover a distribuição da deprecata e sob pena de se interpretar como desistência. Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão do processo na origem e como forma de preservar o resultado útil do recurso. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Em atenção à petição de ID 143939259 defiro o bloqueio do seguinte veículo automotor: (...) Na mesma oportunidade, promovo o bloqueio do veículo via sistema Renajud. Sem prejuízo, conforme dados do sistema renajud em anexo, o veículo se encontra no Estado da Bahia. Destarte, determino a expedição de carta precatória de penhora, avaliação e hasta pública do veículo, bem como de intimação do executado. Competirá ao advogado da parte interessada promover sua distribuição, comprovando seu andamento nos autos, nos termos da Portaria Conjunta no 83 do TJDFT, de 19.07.2018, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de remoção da restrição do veículo. Destaco que segundo o artigo 10 da Lei 11.419, cabe a parte promover a distribuição. Ademais, o cadastramento nos sistemas exige a utilização do CPF da pessoa interessada, não havendo forma da secretaria deste juízo promover a distribuição porque carecedora de CPF. Sendo o CPF um dado sensível e protegido pela LGPD, este juízo não pode obrigar que um servidor do cartório utilize seu CPF pessoal para se cadastrar junto ao sistema do tribunal que receberá a precatória e se vincular à distribuição, o que pode ser facilmente feito e acompanhado pelo advogado da parte autora, que tem a incumbência legal de se cadastrar para distribuir petições iniciais, contestação etc.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido: “Passo à análise dos embargos de declaração de ID 145192418, nos quais a parte exequente se insurge em relação à decisão de ID 145117288, arguindo ser incumbência da serventia judicial a distribuição de cartas precatórias. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser recebidos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Ora, com o advento do PJe nos tribunais brasileiros, a realidade é bastante simplificada, já que tudo deve ser feito pela via eletrônica. Aliás, com a nova realidade de processos eletrônicos, a tendência é que os tribunais brasileiros, cada vez mais, facilitem e deem mais autonomia para que os advogados das partes distribuam, por conta própria, as diligências necessárias perante o juízo deprecado, a fim de otimizar a prestação jurisdicional. Dessa forma, torna-se inviável que a Secretaria do Juízo faça as distribuições de todas as cartas precatórias, pois o servidor teria de se cadastrar, em nome próprio, com o seu CPF, em outros tribunais, o que acarretaria no prejuízo da sobrecarga dos serviços, sendo que os próprios advogados, por conta própria, podem promover as diligências, sem maiores dificuldades. Ademais, impor ao servidor que utilize o seu CPF para distribuição de cartas precatórias viola as regras previstas na LGPD. A se exigir que a própria vara promova a distribuição das cartas precatórias, é preciso criar um mecanismo no sistema em que a distribuição ocorra sem a exigência do uso do CPF do servidor, que é um dado sensível. Em sendo assim, não desconheço a decisão do CNJ quanto a distribuição das cartas precatórias, sendo necessário que se adeque o sistema para que a referida distribuição não ocorra com o cadastramento em nome próprio do servidor no sitio do tribunal a ser distribuída a carta. . Ademais, não se pode perder de vista que compete à parte autora promover o necessário à perseguição do seu crédito, ato de seu exclusivo interesse. Assim, basta que o advogado da parte acesse o PJe do Tribunal de destino e faça a distribuição da Carta Precatória, instruindo-a com a documentação relevante, como se estivesse distribuindo uma nova demanda, mediante simples acesso ao sistema do PJe, exigindo-se, apenas, cadastro prévio e utilização de certificado digital. Ademais, acaso o douto advogado encontre dificuldades para se cadastrar no PJe do Tribunal de destino, o que não me parece ser o caso, bastará solicitar auxílio e cooperação do próprio Tribunal local para a distribuição da precatória. Não é demais lembrar que o Poder Judiciário, com a era digital, está se atualizando e se modernizando para melhor atender os jurisdicionados em suas demandas. Os advogados das partes devem acompanhar os avanços tecnológicos e se adequarem às novas rotinas, abandonando as práticas ultrapassadas e morosas. Importa lembrar, ainda, que em recente Instrução da Corregedoria do TJDFT (Instrução 11 de 05/11/2021) assim resolveu: "Art. 1o Instruir os juízos de natureza cível a observarem, na elaboração de portaria destinada a delegar competências ao diretor ou coordenador de secretaria e demais servidores quanto à prática de atos meramente ordinatórios, os seguintes termos, sem prejuízo de outras delegações e das adaptações que se mostrarem necessárias para adequar as rotinas cartorárias aos entendimentos jurídicos do(a) magistrado(a) titular do juízo ou substituto em exercício pleno por período de longa duração: (...) (...) XXI – intimar a parte interessada a providenciar a distribuição e acompanhar o cumprimento de carta precatória, devidamente instruída, diretamente no PJe do juízo deprecado, recolhendo as custas respectivas junto ao referido juízo, se o caso;(...)". Ressalto ainda que a Portaria de delegações deste Juízo (Portaria 2/2021) autoriza os servidores que intimem a parte interessada para distribuir a carta precatória (art. 1o, IX). Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Destarte, à parte credora para que distribua a carta precatória no prazo de 10 (dez) dias.” Em que pese o agravante tenha nomeado seu pedido de tutela provisória, trata-se, em verdade, de pedido de efeito suspensivo. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. O presente agravo de instrumento tem por objeto controvérsia quanto à incumbência para promover a distribuição da carta precatória perante o juízo deprecado. Após a comunicação de que não havia pedido de efeito suspensivo ao recurso, o juízo proferiu novo despacho em que concedeu à recorrente o prazo de dez dias para cumprimento da decisão agravada e sob pena de se reputar como desistência da diligência. Manter a eficácia da decisão enquanto se aguarda o julgamento do recurso acarretará, inevitavelmente, a perda do objeto. Seja pelo eventual cumprimento pelo agravante, seja pela interpretação de que tenha desistido da diligência. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. Dessa forma, impõe-se a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada e até o julgamento perante a Terceira Turma Cível, unicamente com a finalidade de preservar o resultado útil do recurso, porém sem qualquer ingerência quanto ao mérito da irresignação. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento e sobrestar a eficácia da decisão agravada quanto eventual cancelamento da penhora e expedição da precatória até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Após, prossiga-se nos termos do despacho de ID 43187265. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator